Tribunal: TJMT
Processo: 1014512-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014512-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – LIMINAR CONCEDIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO –
DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF
–
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO
–
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4o CF-88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Município em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza o § 3o, do art. 216 da Constituição Federal, assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.
V
erificando-se a omissão do Ente Público Municipal em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação
ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal
; o que autoriza a concessão de liminar
para determinar que o Município tome providências, há muito reclamadas
, porquanto a
educação é um direito social, e dever do Estado (
lato sensu
) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADA:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no
2654-92.2019.811.0007, código no 180637
, proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que
deferiu parcialmente a tutela provisória e determinou que os requeridos forneçam transporte escolar eficiente, integral, gratuito, contínuo e seguro, com ônibus e veículos em condições adequadas, com segurança e com quantidade de assentos em número condizente ao número de alunos, em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) diários.

Em suas razões, a parte agravante traz um breve relato dos fatos e alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o dever de fornecer transporte aos alunos residentes nas comunidades Santo Antônio e Nova Aliança, que estudam na Escola Estadual Mundo Novo, é do Estado, pois a escola faz parte da rede estadual de ensino do Estado de Mato Grosso.

No mérito, aduz que, a multa diária fixada pelo Juízo Singular no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) é desnecessária, porque existe meio mais eficaz para garantir a efetivação da ordem judicial.

Subsidiariamente, caso o entendimento seja por manter a multa, requer a diminuição do valor para R$ 100,00 (cem reais) por dia, montante que vem sendo utilizado para quando o Poder Judiciário determina a inscrição de crianças em creche.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela, já que o Ofício de fls. 54/55 demonstra que a Secretaria Municipal de Educação tinha tomado as devidas providências, fornecendo aos residentes daquela comunidade 3 (três) veículos para realizar
uma espécie de baldeação das crianças
, a fim de que não fossem prejudicadas pela situação das pontes.

Defende que, a Secretaria de Infraestrutura estava realizando levantamento dos danos causados nas pontes e dos materiais necessários para as devidas recuperações, e que o ofício no 014/2019, encaminhado à Defensoria Pública e juntado na contestação, informa que as pontes já foram recuperadas.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspenso o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo deste E. Tribunal, já que há, no caso, possibilidade de dano grave e de difícil reparação, porque suas finanças públicas encontram-se abaladas tanto pela crise nacional quanto pelas interferências do Poder Judiciário no orçamento municipal, devido às ações de saúde.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso dispensado de preparo, por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública Municipal (artigo 77 do RITJMT).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, por esta Relatora no ID n. 20264973
tão somente para suspender a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão.

As informações vieram no ID n. 23042954, noticiando que em cumprimento à determinação desta Desembargadora, o Magistrado Singular reformou a tutela de urgência em questão, apenas para consignar que, em caso de descumprimento, poderão ser adotadas medidas coercitivas diversas das astreintes, como por exemplo, a apuração do crime de desobediência por parte dos responsáveis, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público para conhecimento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 26536040, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo (ID n. 33371986).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Agravante, defende, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o dever de fornecer transporte aos alunos residentes nas comunidades Santo Antônio e Nova Aliança, que estudam na Escola Estadual Mundo Novo, é do Estado, pois a escola faz parte da rede estadual de ensino do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, ressalto, que, apesar de ter consignado, por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso, a impossibilidade de análise por este Sodalício, da preliminar ora aventada, em razão de não ter sido objeto de exame pelo Magistrado Singular, sob pena de caracterizar supressão de instância, entendo necessário rever tal posicionamento, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual, segundo precedentes desta egrégia Câmara, não implica em supressão de instância.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que os entes federados possuem o dever solidário de prestarem o serviço público de transporte escolar gratuito das crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino público estadual e municipal, em decorrência da obrigatoriedade da prestação educacional estabelecida pelos arts. 23, inciso V, 205, 208, inciso VII e 211, § 2o, todos da Constituição Federal; e arts. 4o, 54, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Veja-se:

Art. 23. É competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
:

(...)

V - proporcionar os meios de acesso
à cultura,
à educação
, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação.

Art. 205.
A educação,
direito de todos e
dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

(...)

§ 2o Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
:

(...)

VII -
atendimento no ensino fundamental
, através de programas suplementares de material didático-escolar
, transporte
, alimentação e assistência à saúde.
[Destaquei]

Nesse aspecto, considerando que a Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4o, CF-88), não há como afastar a responsabilidade solidária do Município de Alta Floresta em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza o § 3o, do art. 216, da Constituição Federal, assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR.
PRELIMINARES: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MATÉRIA DE DIREITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO E
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
E DO ESTADO AFASTADAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS POR FORÇA CONSTITUCIONAL. ESTADO E MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO.
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSEGURAR O DIREITO À EDUCAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ECA. DESCABIMENTO. Desnecessária a dilação probatória quando a matéria vertida nos autos é estritamente de direito, autorizando o julgamento antecipado. Inteligência do art. 330 do CPC. O Ministério Público é parte legítima para figurar no polo ativo de ações civis públicas que busquem a proteção do direito individual da criança e do adolescente à vida, à saúde e à educação. Aplicação do art. 127, da CF/88; art. 201, V, 208, VII, e art. 212 do ECA. O transporte escolar é um serviço público pelo qual se garante o acesso das crianças e adolescentes à escola, devendo ser associado como serviço integrado ao ensino escolar, dentro do princípio constitucional da universalização obrigatória. A Constituição Federal (art. 5o, inc. XXXV), garante que toda e qualquer lesão ou ameaça de direito será passível de apreciação do poder judiciário.
É dever solidário dos entes federados de prestarem o serviço público de transporte escolar gratuito das crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino público estadual e municipal, em decorrência da obrigatoriedade da prestação educacional estabelecida pela constituição federal e pelo estatuto da criança e do adolescente
. Aplica-se o Princípio da Reserva do Possível quando demonstrada a carência orçamentária do Poder Público e o atendimento solicitado (medicamento ou transporte escolar), não se enquadra entre os casos de extrema necessidade e urgência. O artigo 141, §2o, do ECA isenta de custas às ações de competência da Justiça da Infância e da Juventude. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO ESTADO IMPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70034332999 RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Data de Julgamento: 8/4/2010, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 15/4/2010). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Alta Floresta
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no
2654-92.2019.811.0007, código no 180637
, proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que
deferiu parcialmente a tutela provisória e determinou que os requeridos forneçam transporte escolar eficiente, integral, gratuito, contínuo e seguro, com ônibus e veículos em condições adequadas, com segurança e com quantidade de assentos em número condizente ao número de alunos, em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) diários.

Ao deferir parcialmente o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
há
documento nos fólios no qual a Escola Estadual Novo Mundo, que integra a administração pública estadual, reconheceu que o acesso dos alunos as aulas tem sido prejudicado pela falha no serviço público de transporte escolar, como consignado a fl. 57.

Ressaltou, também, que,
o e-mail colacionado a fl. 61, conta a dificuldade de acesso dos alunos a escola por mais de 28 dias, somando-se os consecutivos e os alternados, bem como que, as fotografias nos autos a fl. 39 demonstram, nitidamente, que a estrutura da ponte "Rancho Alegre" cedeu parcialmente, ocasionando inclinação indevida e impossibilitando o trafego de veículos de maior peso, em decorrência do risco de rompimento total da construção, tal como contido nas declarações às fls. 21/38.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Inicialmente, ressalto, que,
não há como afastar o
fumus boni juris
da liminar, tampouco o
periculum in mora
, porquanto é dever do ente Municipal viabilizar condições para implementar o transporte escolar dos alunos da rede Municipal e Estadual de ensino, em decorrência do direito à educação constitucionalmente garantido, cuja omissão restou amplamente demonstrada nos autos, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular.

Com efeito,
o artigo 6o da Constituição Federal dispõe que a educação é um direito social, bem como preveem o artigo 227 CF e o artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069.90) que é dever do Estado (Poder Público) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

É evidente, portanto, que, o Poder Público tem o dever constitucional de garantir o acesso ao ensino público, certamente esta obrigação se estende ao encargo de proporcionar o meio adequado e seguro de transporte para os alunos que se encontram na zona urbana e rural.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este sodalício. Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO -ALUNOS DA ZONA RURAL - DIREITO FUNDAMENTAL
- MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É obrigação o Estado garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, abrangendo tal direito o acesso à escola por meio de transporte público adequado, nos termos do que preconiza o art. 208, inc. VII, da Constituição Federal, sendo inadmissível que crianças e adolescentes sejam submetidos a transporte que não atenda as condições mínimas de conforto e segurança. Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 000104014201281100991353042017 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/1/2019). [Destaquei]

Por outro lado,
inobstante a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

O
artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ocorre que,
a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada no 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da relatoria da

Min.a Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública,
in verbis
:

1. [...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4o da Lei 8.437/92, 1o da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

No caso dos autos, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo,
a priori
, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão, situação que confere a probabilidade do direito em favor do Agravante, a justificar a reforma parcial da decisão agravada, quanto à cominação de
astreintes
, a qual deve ser extirpada.

A propósito, nesse sentido este Sodalício assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA PÚBLICA – ART. 144 DA CF – OMISSÃO DO ESTADO – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – GERENCIAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE –
ASTREINTES – AFASTADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. A determinação do órgão julgador para implementação de um dever constitucional do Ente Público não importa em ofensa ao princípio da separação dos poderes. O Estado é quem deve avaliar a situação local e fazer os remanejamentos necessários, a fim de assegurar a prestação de um dever constitucional.
Descabida a imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

(TJ-MT - AI: 00462661420138110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/1/2014). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020